Tribunal: TJSP
Processo: 1000904-37.2016.8.26.0650
Classe: Apelação Cível / Violação aos Princípios Administrativos
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
Improbidade administrativa – Município de Valinhos – Professor substituto – Contrato temporário – Prorrogação ilegal – Habilitação inadequada – Atribuição de aulas fora do campo de atuação do contratado – Favorecimento indevido – Configurado – Dolo – Configurado – Violação a princípios da administração pública – Configurada – Imposição de sanções – Possibilidade:

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
Improbidade administrativa – Município de Valinhos – Professor substituto – Contrato temporário – Prorrogação ilegal – Habilitação inadequada – Atribuição de aulas fora do campo de atuação do contratado – Favorecimento indevido – Configurado – Dolo – Configurado – Violação a princípios da administração pública – Configurada – Imposição de sanções – Possibilidade:

- A contratação temporária e precária de professor substituto que não possui habilitação adequada para a disciplina a lecionar, a atribuição de aulas em campo de atuação estranho àquele em que o contratado obteve aprovação em processo seletivo e a prorrogação do contrato de trabalho temporário expressamente vedada pela lei de regência demonstram favorecimento pessoal apto a caracterizar ato de improbidade administrativa tipificado no art.11, caput e inc.I, da Lei 8.429/92, por ofensa aos princípios da legalidade, honestidade, imparcialidade e eficiência administrativa.